Tribunal: STF
Processo: AI 194827
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento:  controvérsia
relativa ao cálculo de salário-de-contribuição decidida com base em
legislação infraconstitucional (L. 8.213/91, art. 28, § 2º), de
reexame inviável no recurso extraordinário